Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-21.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007092-21.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (APELANTE), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ADRIANA MORAIS DE CAMPOS - CPF: 779.884.261-68 (APELANTE), CELIO SILVA FILHO - CPF: 033.083.211-57 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SERVIDOR PÚBLICO - MORTE EM SERVIÇO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 93, IX, DA CF - INOCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ART. 37, §6o, DA CF - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.

1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige tão somente que a decisão seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os seus fundamentos, sendo certo que a sentença objurgada não padece desse vício.

2. De acordo como art. 37, §6o, da CF, o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ou seja, a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

3. No caso, não havendo qualquer relação entre a conduta do Estado e a morte do servidor público, seja omissiva ou comissiva, não é possível responsabilizar o Ente Público, que não poderia tomar providência de modo a impedir o resultado, uma vez que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiro.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, ADRIANA MORAIS DE CAMPOS
e
CÉLIO SILVA FILHO
contra a sentença proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cáceres, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e os danos sofridos pela vítima, uma vez que o acidente foi causado por terceiros, sendo a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da Justiça deferida (id. 160955743).

Em suas razões recursais (id. 160955749), os Apelantes apontam, inicialmente, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), pois teria sido
“
omissa quanto à existência de acidente de trabalho
”
.

No mérito, alegam que as provas demonstram que o
de cujus
cumpria agenda de trabalho na ocasião do acidente, bem como que,
“
na ocasião do sinistro, o de cujus estava parado na rodovia por problemas mecânicos do veículo, como depreende-se do Boletim de Acidente confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id 10607146
)”
, sendo que

“
as manutenções e revisões do veículo são de responsabilidade da Assembleia Legislativa, configurando este fato, também a responsabilidade indenizatória desta
”
.

Com tais argumentos, sustentando ser patente o dever indenizatório do Apelado, decorrente do óbito de seu servidor no cumprimento do dever (acidente de trabalho), pretendem a reforma da sentença objurgada, para o fim de julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o
ESTADO
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nas contrarrazões (id. 160955752), o
ESTADO

defende a manutenção da sentença extintiva, pugnando pelo desprovimento do Recurso, alegando, em síntese, que sua responsabilidade no presente caso
“
se houvesse, seria por omissão, razão pela qual, somente haveria o dever de indenizar, se a omissão estatal concorresse para o resultado
”
, aduzindo tratar-se de responsabilidade subjetiva.

Sustenta, ainda, que
“
não é possível estabelecer nexo de causalidade entre o comportamento pretensamente omissivo do Estado de Mato Grosso e o resultado afirmado, que pudesse constituir o fundamento para a imputação da reparação pretendida pelos requerentes
”
.

Conclui asseverando que
“
o infortúnio ocorrido com o Sr. Célio Silva foi verdadeira fatalidade que fugiu da esfera de atuação estatal
”
, uma vez que
“
o falecido sequer estava em serviço no momento da colisão e ainda se estivesse, os próprios requerentes afirmaram na inicial que um terceiro foi o causador do acidente que ocasionou o falecimento, inclusive colacionaram fotos
”
, postulando seja o Apelo desprovido.

Recurso isento de preparo (id. 161022175) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 22/09/2022, com prazo para manifestação até 17/10/2022, tendo sido interposto o Apelo justamente nessa data, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 163994173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, ADRIANA MORAIS DE CAMPOS
e
CÉLIO SILVA FILHO
, na condição de herdeiros (esposa e filhos do falecido), pretendem a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, a fim de que seja o
ESTADO

condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrente do falecimento de Célio Silva, ex-servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, decorrente de acidente de trânsito ocorrido enquanto retornava para casa, após o serviço.

Todavia, do cotejo dos autos constato que, em que pesem os valorosos argumentos tecidos pelos Apelantes, bem como o sofrimento com a perda do ente querido,
o Recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença recorrida:

“(...) Nesse diapasão,
responde o ente apenas em casos onde o dano poderia ter sido minorado ou evitado mediante ação do Ente Estatal. In casu, o fato de terceiro foi causado por condutor não relacionado à administração, como deixado claro na própria exordial
. Logo,
não há de se falar em responsabilização, pois não há relação de causalidade entre qualquer ação ou omissão do Estado quanto ao dano sofrido
. No mais, os atos administrativos gozam do benefício de presunção relativa de legalidade, incidindo o ônus da prova ao autor que pretenda questioná-los. Portanto, não havendo nos autos qualquer documento juntado pela parte autora que confrontasse o disposto no Mem. No 242/2018/
PRESIDÊNCIA/ALMT
, o qual atesta que o de cujos não estava a serviço da Assembleia na data do acidente,
não há de se falar em nexo de causalidade entre o ocorrido e a função exercida por Célio Silva
(...) Assim,
julgo
IMPROCEDENTE
o pedido constante da presente ação,
JULGANDO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O FEITO
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (...)” (id. 152596836) (g.n.)

De início, reputo desnecessárias maiores incursões sobre a alegada nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, uma vez que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige tão somente que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, sendo certo que a sentença objurgada, à toda evidência, não padece desse vício.

No mérito
, melhor sorte não socorre os Apelantes.

É que o inconformismo dos Apelantes cinge-se ao fato de que o falecido cumpria agenda de trabalho na ocasião do acidente, razão pela qual seria
“
patente o dever indenizatório do Apelado decorrente do óbito de seu servidor no cumprimento do dever (acidente de trabalho)
”
.

Neste ponto, importante frisar que o fato de o
de cujus
estar em serviço quando de sua morte não basta, por si só, para amparar a tese aqui defendida, uma vez que a pretensão indenizatória invoca a suposta configuração da responsabilidade
objetiva
do
ESTADO

como ensejadora do dever de indenizar.

Entretanto, como se sabe, a responsabilidade civil do estado pode assumir feição subjetiva ou objetiva, a depender dos sujeitos envolvidos, dos danos experimentados e das condutas verificadas.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado está disciplinada na Constituição Federal de 1988, no §6o do art. 37, onde consta que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa
. (...)” (g.n.)

O exame do comando constitucional revela, em primeiro lugar, que o Estado
só responde
objetivamente
pelos danos
que os seus agentes
,
nessa qualidade
, causarem a terceiros
. Ou seja, a expressão
“
seus agentes, nessa qualidade
”
, evidencia que a Constituição adotou expressamente a
teoria do risco administrativo
como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a
teoria do risco integral
, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é,
aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano
.

Portanto, sem essa relação de causalidade não há como e nem porque responsabilizar objetivamente o
ESTADO
.

E este é exatamente o caso dos autos, onde não se constata qualquer demonstração de que a atuação do
ESTADO

tenha sido decisiva no resultado experimentado por Célio Silva. Mas, ao contrário do alegado, há aqui a evidência de uma excludente do dever de indenizar, calcada na
culpa de terceiro
, fato incontroverso nos autos, como afirmado pelos próprios Apelantes na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Nessa mesma oportunidade, anexo a este petitório a foto do carro do
Senhor Alonso (o causador do acidente
), para se terem uma dimensão do impacto
: (...)” (id. 160955243, p. 3)

As chamadas causas excludentes da responsabilidade civil são elencadas pela doutrina como sendo: a força maior, a culpa exclusiva da vítima e a
culpa exclusiva de terceiro
, apontando, ainda, como causa atenuante da responsabilidade do Estado a culpa concorrente da vítima.

No que tange à culpa exclusiva de terceiro, que mais se amolda ao deslinde da controvérsia posta nos autos, é de se notar que, quando se busca a reparação de um dano contra pessoa que em nada contribuiu para que ele ocorresse
, não se afigura presente o nexo de causalidade
, entendido este como pressuposto da responsabilidade civil.

Ora, de fato, não há mesmo qualquer relação entre a conduta do
ESTADO

e a morte de Célio Silva, já que,
se a culpa é de terceiro
,
não há como imputar a responsabilidade pela reparação dos danos causados à Administração Pública
, uma vez que, repise-se, não configurada a responsabilidade objetiva do estado.

Assim, se a responsabilidade do Estado tem como fundamento legal a existência do nexo de causalidade, não verificando este, não há, de consequência, como se impor àquele o dever de indenizar.

Por outro lado, também não há como acolher a tese dos Apelantes, no sentido de que
“
na ocasião do sinistro, o de cujus estava parado na rodovia por problemas mecânicos do veículo, como depreende-se do Boletim de Acidente confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id 10607146
)”
, sendo que

“
as manutenções e revisões do veículo são de responsabilidade da Assembleia Legislativa, configurando este fato, também a responsabilidade indenizatória desta
”
, isso porque, da narrativa da dinâmica no Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal constou apenas que:

“Narrativa. Às 16:00hs, no Km 610,5, da BR 070, no município de Poconé, o veículo V1 Scania G420 seguia viagem sobre a pista, quando
por falta de atenção veio a colidir com a traseira de V3 VW Gol
e V2 VW 24.250,
que se encontravam com problemas mecânicos parados no acostamento
.” (Protocolo no 17081203B01, id. 160955659, p. 2) (g.n.)

Ou seja, assumir que os veículos estavam com problemas mecânicos por estarem parados no acostamento é uma inferência feita pelos policiais que elaboraram o Boletim de Ocorrências, visto que o fato não foi corroborado por nenhuma outra prova nos autos.

De todo modo, ainda que se admita que o veículo conduzido por Célio Silva (V3- VW Gol) estivesse com problemas mecânicos no momento da colisão, uma vez que se encontrava parado no acostamento, atrás do caminhão V2 (VW 24.250),
à toda evidência o acidente foi causado pelo veículo V1 (Scania G420
)
, que não guardou sua posição na pista de rolagem e
“
por falta de atenção, veio a colidir com a traseira de V3
”
, conforme se observa do croqui extraído do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (id. 160955659, p. 2):

Logo, estender-se a responsabilidade do
ESTADO
, pelo critério pretendido pelos Apelantes, importaria em responsabilizá-lo por negligência ou imprudência do servidor na condução do veículo, ou mesmo pela prática de ato de terceiros completamente estranhos à relação entre as partes, de modo que mostra-se inafastável a norma constitucional que exige para responsabilizar a Administração a existência de dolo ou culpa, conforme art. 37, §6o, da CF, alhures transcrito.

Em casos semelhantes já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO ENTRE O TRABALHO E A RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE
. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES ORTOPÉDICAS APRESENTADAS PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
.
DANOS MORAIS INOCORRENTES
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS. AC: 70080700867, 9a Câmara Cível, Relator: Des.
Eduardo Kraemer,
j. 17/07/2019, p. 25/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DE SERVIDOR EM SERVIÇO. MORTE DO SERVIDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A MORTE E ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DO MUNICÍPIO
. -
Só a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pode afastar ou mitigar a responsabilidade da Administração, pois, ao adotar a responsabilidade objetiva, tal admissão não implica a aceitação da teoria do risco integral, mas a do chamado "risco administrativo", que admite temperamentos. -
Não havendo nenhuma relação entre a morte da vítima e algum ato - omissivo ou comissivo - praticado pelo requerido, não há como condená-lo, já que não poderia tomar atitudes de molde a impedir que a morte do servidor ocorresse, pois, repita-se, o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiro
.” (TJMG. AC: 10470130094985001 MG, 5a Câmara Cível, Relator: Des.
Wander Marotta
, j. 28/09/2017, p. 10/10/2017) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL
. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O tribunal de origem reconheceu, mediante a análise das provas dos autos, que o apelante não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
sendo inviável o pedido de responsabilização civil municipal
. Mostra-se, portanto, inviável rever tais aspectos neste Superior Tribunal por incidir o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 1523787 SP 2019/0172227-3, T1 - Primeira Turma, Relator: Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), j. 25/10/2021, DJe 27/10/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, inexiste mácula na sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que deve ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos exatos termos em que proferida.

Segundo os ditames do art. 85, §11o, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em 1%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 160955670), conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023